Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712287-08.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PAULO ANDRE DAMASCENO RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. 2. A denúncia narra que o recorrente, em comunhão de esforços com adolescente, vendeu pequena quantidade de maconha a usuários e mantinha em depósito porções adicionais de maconha e cocaína. 3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, afastando a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de existência de ato infracional análogo a roubo e condenação criminal não transitada em julgado por tráfico. 4. A defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora em 2/3; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) fixação do regime inicial aberto; e, (v) direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto; e, (iv) analisar o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática de dois núcleos do tipo penal (“vender” e “manter em depósito”), configura bis in idem, devendo ser afastada. Mantida a valoração negativa da conduta social, por se tratar de tráfico em área residencial, de forma a reduzir a pena-base para 6 anos de reclusão. 7. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, limitou-se a pena ao mínimo legal de 5 anos, conforme Súmula 231 do STJ. 8. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, majorando-se a pena em 1/6. 9. Afastada a negativa do tráfico privilegiado, por ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores e por não se admitir o uso de atos infracionais para presumir dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1139). Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. 10. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução. 11. Concedido o direito de recorrer em liberdade, por incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime aberto fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos legais citados CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, 44, § 2o; CPP, art. 283; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, VI. Jurisprudência citada STJ, AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/10/2021. STJ, REsp 1916596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz. STF, HC 184.979-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. TJDFT, Acórdão n. 1841118, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024. DFT, Acórdão 2006982, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 1786357, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, afirmando que eventual multiplicidade de condutas (in casu, ‘vender’ e ‘trazer consigo/ter em depósito), no caso de crimes de ação múltipla, consoante o tráfico de drogas, deve ser valorada na dosimetria da pena-base a título de maior reprovabilidade do agente. Pede seja valorada negativamente a culpabilidade; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a aplicação da minorante prevista na referida norma, desde que haja fundamentação idônea apontando circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração, evidenciando dedicação do agente a atividades criminosas. Requer seja afastado o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N